Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE SOMENTE UM DOS CURSOS, CONFORME CONTRATO. PROVAS SUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS QUANTO AO CURSO DE DOUTORADO INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. AUSENTES REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS DEVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONHECIDO O RECURSO DA RÉ E DESPROVIDO. CONHECIDO O RECURSO DOS AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ativa ou passiva para a demanda estará definida quando a parte ostentar a mesma condição, de sujeito ativo ou passivo, na relação jurídica material, tudo com base na descrição dos fatos e do direito contidos na petição inicial, conforme preleciona a teoria da asserção. A parte requerida agiu como intermediária na matrícula de cursos de Mestrado e Doutorado no exterior. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e integrando a cadeia de consumo, a responsabilidade e objetiva e solidária, havendo pertinência subjetiva do requerido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso dos autos, resta evidente que a parte requerida participa da cadeia de consumo, uma vez que oferta os serviços de intermediação da matrícula dos alunos em cursos de Mestrado e Doutorado fora do país, razão pela qual fica obrigada, ao menos, que tais serviços sejam adequadamente prestados.
3. Do contrato firmado entre as partes constou expressamente que o valor desembolsado pelos alunos se referia apenas ao curso de Mestrado, nada sendo pago pelo curso de Doutorado. O Curso de Doutorado foi descredenciado junto à instituição internacional que o ofertava, razão pela qual não puderam a parte autora apresentar Tese de Doutorado e obter o título.
4. Embora presente a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes, não há que se falar em danos materiais que não foram comprovados, bem como em indenização pela perda de uma chance ante a ausência do preenchimento dos requisitos.
5. O Código de Processo Civil elenca uma ordem de preferência quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo o primeiro o valor da condenação, nas ações em que ela ocorra, o segundo o proveito econômico obtido, nas ações não condenatórias e o terceiro é o valor da causa, quando for impossível mensurar o proveito econômico obtido. Não há previsão legal da adoção de bases de cálculo diversas para fins de honorários sucumbenciais no mesmo processo, não havendo que se falar em proveito econômico obstado. Nas ações em que haja condenação, mesmo na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação. Precedentes.
6. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIDO O RECURSO DO RÉU E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o valor da condenação havida nos autos.